Tribunal: TJSP
Processo: 1016101-89.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BENEFÍCIO PROPTER LABOREM.

- O adicional de insalubridade é vantagem transitória, gratificação de serviço propter laborem, benefício concedido com expressa subalternação às condições do serviço, que, bem por isso, não se incorpora aos vencimentos, nem se percepciona em situação de aposentadoria.

- Diante dos vários afastamentos do suplicante

Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BENEFÍCIO PROPTER LABOREM.

- O adicional de insalubridade é vantagem transitória, gratificação de serviço propter laborem, benefício concedido com expressa subalternação às condições do serviço, que, bem por isso, não se incorpora aos vencimentos, nem se percepciona em situação de aposentadoria.

- Diante dos vários afastamentos do suplicante das atividades laborais não restou provado nos autos o direito ao recebimento de diferenças a título de adicional de insalubridade e seus reflexos.

Não provimento da apelação.